Tribunal: TJDFT
Processo: 0746552-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746552-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IRANI OCANHA VIEIRA, FERNANDA VIEIRA CEROZI, RENATA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Irani Ocanha Vieira (ID no 25586957, págs. 1-7), contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 25063660, págs. 1-5). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO